Tribunal: TJBA
Processo: 8019064-39.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019064-39.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITUBERA Advogado(s): FERNANDO GRISI JUNIOR AGRAVADO: JAQUELINE SOARES SANTOS e outros (2) Advogado(s):ANDERSON DA HORA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. POSSÍVEL ERRO MÉDICO. LAUDOS MÉDICOS E DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8019064-39.2023.8.05.0000, que tem como parte Agravante, MUNICÍPIO DE ITUBERÁ e, parte Agravada, JAQUELINE SOARES SANTOS e outros (2). Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator